Tribunal: TCU
Processo: 012.716/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2613/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em converter em diligência o presente julgamento, de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União: 1. Processo TC- Processo 012.716/2019-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Hilário da Silva (XXX.237.339-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Santa Catarina que: 1.7.1.1. cadastre no sistema e-Pessoal, no prazo de quinze dias, o ato de concessão inicial de aposentadoria ao senhor Hilário da Silva; 1.7.1.2. encaminhe, no prazo de quinze dias, os seguintes documentos: 1.7.1.2.1. cópia do mapa de tempo de serviço/contribuição do servidor; 1.7.1.2.2. cópia das decisões judiciais que garantiram a averbação de 6 anos, 6 meses e 7 dias a título de "tempo rural judicial" e da contagem ponderada de tempo de atividade insalubre, informando se houve recolhimento de contribuição previdenciária relativamente ao tempo rural e se foi considerado algum período de atividade insalubre após a edição da Lei 8.112/1990; 1.7.1.2.3. cópia das decisões judiciais que garantiram o pagamento de duas rubricas judiciais atualmente presentes no contracheque do interessado, nos valores de R$ 406,30 e R$ 466,00 (peça n.o 6), bem assim do demonstrativo do cálculo de cada parcela; 1.7.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que autue, nestes autos, o ato de concessão inicial de aposentadoria ao sr. Hilário da Silva, a ser cadastrado pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Santa Catarina, e dê prioridade à instrução deste processo.